Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA DÍVIDA E REMUNURAÇÃO DO DEVEDOR. GARANTIA DE SUA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1 – A despeito da impenhorabilidade das verbas salariais (artigo 833, IV, CPC, excepcionada apenas nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo), a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

2 – Em análise dos fatos e provas colacionados ao Feito originário, constata-se que o Devedor é Servidor Público do Distrito Federal, percebendo proventos de padrão razoável, do que exsurge a possibilidade de fixação da constrição, na forma do que ordenado pelo STJ, de 10% (dez por cento), ao mês, dos valores por ele recebidos, para a satisfação do débito pleiteado, o que, segundo se colhe dos autos, não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.